Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência requerido por MARIA VICTORIA LEAL RIBEIRO. Na origem, a autora alegou que é titular de plano de saúde mantido pela agravante e encontra-se em tratamento de neoplasia maligna de brônquios e pulmões, com metástase na suprarrenal, cérebro e mediastino. Passou por vários tratamentos e internações. Atualmente conta com 87 anos de idade e apresenta quadro de falta de equilíbrio, perda de visão periférica direita, momentos de grande agitação, delírios, confusão mental, pressão arterial alta e insônia. Foi internada no dia 08/09/2020, com piora do quadro clínico, apresentando desidratação, hipoglicemia, agitação psicomotora e outros problemas relacionados ao sistema nervoso. Diante deste quadro, encontra-se dependente dos cuidados de terceiros e, para viabilizar a alta hospitalar, o médico assistente recomendou o prosseguimento do tratamento em regime domiciliar – home care. Contudo, a recorrente recusou o atendimento por entender que a autora não seria elegível. Nas razões recursais, a GEAP alegou ser plano de saúde em regime de autogestão. Que a autora não atende aos critérios de elegibilidade para o regime de atendimento domiciliar, ante alegada inexistência de justificativa técnica e que a medida deferida pelo juízo originário seria irreversível. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para REVOGAR a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista que a Agravada deve ser atendida no regime de 06h, em nível de baixa complexidade”. Alternativamente, requereu seja fixada caução para manter o tratamento. Deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Intimada a comprovar os pressupostos para o benefício processual ou recolher o preparo, juntou comprovante do pagamento na forma simples (ID 20763002). É o relatório. Decido. A recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, mas quanto intimada para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC) ou o recolhimento do preparo (art. 1.007, CPC), fez o recolhimento desse último, ato incompatível com seu interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a que se chega optou pelo recolhimento do preparo, como também oportunizado na mesma comunicação judicial. Ocorre que, embora a recorrente tenha optado pelo recolhimento do preparo, o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não julgamento do mérito pelo indeferimento. Entender de modo diversa feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, por não tê-lo feito, socorre-se do pedido das gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante de do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível coma presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual, enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que o agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, e embora intimado, deixou de recolher em dobro. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator